Tribunal: STF
Processo: HC 267455
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.063.996/SP. 
Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Colhe-se do decreto prisional:

No caso em tela estão presentes os requisitos para conversão em prisão preventiva da averiguada. A prova da materialidade vem demonstrada pelos documentos contidos no auto de prisão em flagrante delito, notadamente pelo boletim de ocorrência de fls. 4-6, pelo auto de exibição e apreensão de fl.7 e pelo laudo de constatação de fl. 8, e os indícios de autoria também estão presentes, eis que a autuada foi surpreendida por guardas municipais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e, em revista pessoal, foram localizadas 12 pedras de crack [5 gramas - Doc. 2, fl. 46] escondidas em seu cabelo e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em seu sutiã. O restante da droga, que ela teria informado que estava escondido em uma árvore, não foi encontrado. À autoridade policial, a averiguada confessou que estava vendendo drogas para sobreviver, pois está em situação de rua. Embora a autuada seja primária e o delito tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, verifico que a autuada está em situação de rua, não possui endereço certo, ocupação lícita ou vínculo familiar conhecido. Inicialmente indicou ser proveniente de São Roque, foi detida em Mogi Guaçu e declarou que, em liberdade, pretende seguir para outro município. Tudo isso revela ser temerária a sua liberação e recomenda o resguardo da ordem pública, da instrução processual e do cumprimento da lei penal. Assim, considerando as condições pessoais da averiguada, que não lhe são favoráveis, a natureza do delito e as circunstâncias do fato, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do artigo 282 c.c. artigo 310, II, do citado diploma legal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. Dessa forma, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante aqui comunicada. Expeça-se mandado de prisão em desfavor de ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA [...]. 

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Enfatiza que “a paciente é primária, pouca quantidade de drogas encontradas (apenas 12 porções de crack com peso de 05 gramas) e a prisão preventiva decretada apenas em virtude da situação de rua da paciente”. 
Ao final, requer a concessão da ordem “para que seja concedida a liberdade provisória a fim de que responda ao processo em liberdade, fixando, se o caso, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal”.
É o relatório. Decido. 

Incidiria, como regra, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No entanto, ao menos neste juízo preliminar, é possível afirmar que o presente caso apresenta excepcionalidade a ensejar a atuação deste TRIBUNAL.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 
No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a paciente foi presa preventivamente com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de “12 porções de crack com peso de 5 gramas”, tendo o Juízo de origem, inclusive, consignado que a paciente é “primária”.
Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 258294, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/7/2025; HC 253040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/3/2025; HC 135.250, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.
Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.
Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para suspender a prisão preventiva decretada contra a paciente, nos autos do Processo 1502169-44.2025.8.26.0442 (Vara Regional das Garantias da 4ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de Campinas/SP), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, remetam-se os autos ao Ministro relator. 
Publique-se. 
Brasília, 14 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente